Tribunal: STF
Processo: HC 267917
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Inadequação da via eleita. Medida cautelar. Proibição de contato entre recorrente e corré. fundamentos idôneos. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, no qual se pretendia o afastamento da medida cautelar de proibição de contato entre o recorrente e sua esposa, corré em ação penal que apura crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. A defesa sustenta que a medida inviabiliza o convívio familiar e configuraria restrição desproporcional. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado do STJ; e (ii) estabelecer se a manutenção da medida cautelar de proibição de contato entre corréus cônjuges, no contexto de investigação por organização criminosa, configura ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

    III. Razões de decidir

    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.

    4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.

    5. A manutenção da medida cautelar de proibição de contato entre os corréus mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente na posição de liderança atribuída ao recorrente na organização criminosa e no papel de sua esposa na gestão financeira do grupo. 

    6. A restrição busca evitar a continuidade das atividades ilícitas, a reorganização da estrutura criminosa, a combinação de versões e eventual interferência na produção de provas, preservando a ordem pública e a regularidade da instrução criminal. 

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.

     _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”. CPP, art. 282, I e II, e § 6º.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021.